Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718791-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Leticia Lima Luna Silva Apelado: Stylos Car Comércio de Veiculos e Corretagem de Alugueis Ltda Farley Thiago Carneiro de Sousa D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Leticia Lima Luna Silva contra a sentença (Id. 63651983) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o pedido parcialmente procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica, mediante a apresentação de seus extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator